Tribunal: STF
Processo: ARE 1492630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - JÚRI - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE - REFERÊNCIAS AO SILÊNCIO DO ACUSADO - INOCORRÊNCIA - NÃO VISLUMBRADA A ALUSÃO DE FORMA PEJORATIVA AO DIREITO DE SILÊNCIO - NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA.



    HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - JÚRI - RECURSO DEFENSIVO: PLEITEADO NOVO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECISÃO AMPARADA NOS ELEMENTOS COLIGIDOS - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 5º, INC. XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dispõe a Lei Penal Adjetiva que “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo” (art. 478, inc. II, do Código de Processo Penal).



    Na hipótese, ao contrário do alegado pela defesa, nenhum prejuízo despontou da manifestação ministerial, porquanto o parquet tão somente elucidou aos senhores jurados a razão de não questionar o acusado e as perguntas que dirigiria ao recorrido, sem, contudo, indicar que o seu silêncio importasse em confissão de culpa ou que de qualquer forma o incriminasse.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ainda que assim não o fosse, a defesa se limitou a apontar a suposta irregularidade, alegando que o prejuízo é presumido, sem indicar de forma concreta quais os prejuízos causados ou mesmo em que a prova colhida seria diferente, como lhe competia fazer.



    Nessa esteira, consoante disciplinado no art. 563 do Código de Processo Penal e no princípio pas de nullité sans grief, que dele se extrai, é pacífica a orientação jurisprudencial de que não se declara nulidade, se não comprovado o prejuízo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente